Tribunal: STF
Processo: RE 79561
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
- Desapropriação. Correção monetária. Atualização de seu cálculo, motivada pela demora do pagamento do quantum apurado. Legitimidade da atualização, mesmo sucessiva, segundo precedentes do Supremo Tribunal. Divergência superada. Recurso extraordinário não conhecido.